Tribunal: TJBA
Processo: 8125498-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125498-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: ANGELINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE OBESIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 608 DO STJ E À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS.
RATIO DECIDENDI
AUTOSSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o custeio, pela operadora de plano de saúde, de internamento de beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. A Embargante, entidade de autogestão, alegou omissão quanto à incidência da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, à taxatividade do rol da ANS e à interpretação da Lei nº 14.454/2022, postulando o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado e reconhecimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de mencionar expressamente a Súmula 608 do STJ e ao tratar da taxatividade do rol da ANS frente à Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a controvérsia, fundamentando-se na primazia do direito à vida e à dignidade da pessoa humana e em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que reconhece,
mesmo em contratos de autogestão
, a abusividade de cláusulas que excluem cobertura de tratamento indispensável ao obeso mórbido (REsp 1.645.762/BA), afastando a alegação de omissão quanto à Súmula 608 do STJ.

A
ratio decidendi
do acórdão embargado é autossuficiente, amparando-se em fundamentos constitucionais (art. 1º, III, CF), legais (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 13, parágrafo único, III) e na Lei nº 14.454/2022, de modo que a ausência de menção expressa a determinado enunciado sumular não compromete a conclusão adotada.

A Lei nº 14.454/2022 foi expressamente examinada no julgado, com o reconhecimento do caráter exemplificativo do rol da ANS quando comprovadas a necessidade e a eficácia clínica do tratamento, hipótese verificada nos autos, afastando a alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a ausência de menção expressa, no acórdão, a enunciado sumular, quando a
ratio decidendi
do julgado é autossuficiente e se ampara em precedente específico da Corte Superior que abrange a hipótese do caso concreto.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento por meio de Embargos de Declaração exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.645.762/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8125498-54.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e Embargada
ANGELINA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03